Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS. GUARDA-VOLUMES DE RODOVIÁRIA. AFASTAMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/2006). Em sede recursal, o réu sustentou desconhecimento do conteúdo da bagagem, impugnou a valoração negativa da conduta social, requereu o reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da causa de aumento relativa à rodoviária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o desconhecimento do conteúdo da mala afasta o dolo e configura erro de tipo essencial; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; (iii) determinar se é válida a valoração negativa da conduta social; (iv) verificar a legalidade da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do agente se comprova pela aceitação consciente de transportar mala trancada, recebida de desconhecidos, com entrega a terceiro igualmente não identificado, revelando comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e caracterizando dolo direto ou, ao menos, eventual.
4. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior, denotando desrespeito às finalidades ressocializadoras do benefício concedido, sem configurar bis in idem.
5. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 é cabível diante da utilização do guarda-volumes de rodoviária, local de grande fluxo de pessoas, apto a facilitar a dissimulação da atividade ilícita, independentemente da efetiva difusão da droga no local.
6. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, o regime inicial foi corretamente estabelecido como fechado, e não há elementos para aplicação de penas alternativas nem afastamento das causas de aumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A assunção deliberada do transporte de bagagem trancada, sem conhecimento do remetente ou destinatário, configura dolo direto ou eventual no crime de tráfico de drogas.
2. A confissão espontânea só se reconhece como atenuante quando houver admissão de elementos típicos do delito ou efetiva colaboração com as investigações.
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, por evidenciar descaso com o processo de ressocialização.
4. É legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 quando a infração ocorre em local de grande circulação de pessoas, como rodoviária, ainda que sem contato direto com terceiros no momento do fato.